Tribunal: TJMT
Processo: 1012568-14.2022.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012568-14.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAUAN PABLO RODRIGUES VILELA DA SILVA - CPF: 076.438.191-14 (APELANTE), JADSON VILELA GOMES - CPF: 106.313.494-30 (APELANTE), RAFAEL ROSA FRANCISCA - CPF: 044.277.441-92 (APELANTE), TEILO RODRIGO ALVES DE SOUZA - CPF: 032.606.781-74 (APELANTE), WAGNER DE ALMEIDA LEITE - CPF: 992.639.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 698.517.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 333.991.148-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON MARTINEZ DE SOUZA - CPF: 698.047.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIO CARDOSO SANTOS - CPF: 031.096.966-22 (VÍTIMA), KAUAN PABLO RODRIGUES VILELA DA SILVA - CPF: 076.438.191-14 (TERCEIRO INTERESSADO), TEILO RODRIGO ALVES DE SOUZA - CPF: 032.606.781-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO DE SEMOVENTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – CIÊNCIA DA ILICITUDE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – RES FURTIVA AVALIADA EM VALOR BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – CONDUTA QUE NÃO GEROU LESÃO JURÍDICA INEXPRESSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas para a condenação, uma vez que o conjunto fático-probatório carreado aos autos demonstrar, de forma indene de dúvidas, a participação direta do apelante na ação criminosa, demonstrando que ele tinha pleno conhecimento da ilicitude da sua conduta.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, haja vista que a
res furtiva
foi avaliada em valor muito superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, nos moldes do que orienta o Superior Tribunal de Justiça (10%), de modo que sua conduta não gerou lesão jurídica inexpressiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jadson Vilela Gomes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, no processo n. 1012568-14.2022.8.11.0055, que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §§ 4º, inciso IV, e 6º, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia absolvição do acusado com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, seja pela insuficiência probatória ou pela atipicidade material da conduta, com esteio no princípio da insignificância (Id. 161433395).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 161433399).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 163128160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Jadson Vilela Gomes
como incurso nas sanções dos artigos art. 155, §§ 4º, inciso IV, e 6º, do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Extrai-se da peça acusatória que,
in

verbis
:

“(...)
01º FATO.

No dia 27 de agosto de 2022, na propriedade rural denominada Sítio Santa Luzia, São Jorge, Av. Mato Grosso, situado neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado TEILO RODRIGO ALVES DE SOUZA mediante abuso

de confiança, em coautoria com o denunciado JADSON VILELA GOMES, com o comparsa Rafael Rosa Francisca (beneficiado com ANPP) e com o adolescente Kauan Pablo Rodrigues Vilela da Silva, com consciência e vontade, subtraíram semovente domesticável de produção, avaliado em R$ 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais), conforme auto de avaliação de f. 17, em prejuízo da vítima Sávio Cardoso Santos.

(...)

02º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados TEILO RODRIGO ALVES DE SOUZA e JADSON VILELA GOMES, com consciência e vontade, corromperam e facilitaram a corrupção do menor Kauan Pablo Rodrigues Vilela da Silva, de 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando a infração prevista no artigo 155, §4º, II, e § 6º, do Código Penal. (...)”.
– Id. 161431595.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática dos crimes de furto qualificado de semoventes (art. 155, §§ 4º, inciso IV, e 6º, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), impondo-lhe a pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 161433377).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pugna pela
absolvição
do réu seja pela
insuficiência probatória
, com a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, seja pela
atipicidade material da conduta
, consubstanciada na aplicação do princípio da insignificância.

Todavia, com a detida análise dos autos, observo que as pretensões absolutórias não comportam provimento.

A materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrência, auto de apreensão, auto de entrega, auto de avaliação indireta, fotografias do local do crime, e pelas provas orais colhidas durante a persecução criminal.

Quanto a autoria delitiva, apensar da negativa do recorrente e das alegações defensivas, verifica-se que ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

A vítima Sávio Cardoso Santos prestou declarações detalhadas em ambas as fases processuais, informando como soube do furto ocorrido em sua propriedade rural e como se deram os fatos delitivos.

Em sede inquisitiva prestou o seguinte depoimento:

“QUE o declarante possui uma propriedade de terra denominada Sítio Santa Luzia, São Jorge Av. Mato Grosso; QUE por volta do dia 10 de agosto desse ano, contratou a pessoa de Tailor para cuidar do sítio; QUE hoje de manhã 28/08/2022 o sogro do declarante de nome Sadi Sarre Júnior, que mora na propriedade do lado e cuida da terra do declarante começou a receber mensagens perguntando se ele estava vendendo gado que inclusive enviaram fotos do curral com o gado morto para o sogro do declarante; QUE diante dos fatos o declarante veio até a delegacia e registrou a ocorrência e depois foi ao batalhão da PM; QUE na PM o declarante pediu apoio para ir até a propriedade dele, tento em vista que o declarante não mora lá e poderia ser perigoso o declarante confrontar o suspeito; QUE se dirigiram ao sítio e lá questionaram o suspeito sobre o fato; QUE o acusado negou disse que não tinha matado vaca nenhuma; QUE depois o acusado desconversou e disse que tinha sido rendido por bandidos que mataram e levaram a carne; QUE os PM pediram para vistoriar a casa onde foi encontrado debaixo da cama uma paleta bovina; QUE os militares perguntaram ao acusado quem tinha o ajudado a matar a vaca e o acusado Teilo respondeu que a pessoa de Rafael; QUE a PM saiu com o acusado para a cidade e o declarante foi para o outro sítio dele (...)”
– Id. 161431594, p. 18.

Em sede judicial, o ofendido ratificou suas declarações, dizendo que os vizinhos procuraram o seu sogro para saber se eles tinham vendido gado, e relataram ainda que, no dia dos fatos delitivos em comento, visualizaram uma movimentação estranha no curral e avistaram um veículo
Celta
adentrando a propriedade rural, bem como que eles enviaram inclusive fotografias do abate de animal efetuado.

Reafirmou que inicialmente o réu Teilo aduziu que tinha sido vítima de roubo, pois alguns indivíduos teriam chegado no local armados e lhe prenderam na casa, porém a Polícia realizou buscas no local e encontraram embaixo da cama que o referido acusado dormia um pedaço de carne bovina – fotografia Id. 93687321, p. 44 –, oportunidade em que confessou a prática criminosa e a participação de outros indivíduos (mídia audiovisual, Id. 161433369).

O policial Rodrigo Pereira de Souza, que atendeu a ocorrência e empreendeu as diligências, confirmou em Juízo que realizou buscas na residência do caseiro (réu Teilo), onde foi localizado embaixo da cama um pedaço considerável de carne, ocasião em que ele apontou o comparsa Rafael, e, ao diligenciar até a residência deste, localizou pedaços de carne na geladeira (mídia audiovisual, Id. 161433369).

A testemunha Vanderson Martinez de Souza, relatou perante a autoridade judicial que adquiriu uma quantidade de carne do caseiro do sítio, acusado Teilo, pelo valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) a arroba, esclarecendo que era comum essa prática no distrito de São Jorge de comprar pedaços dos animais abatidos por não ter açougue nas proximidades. Disse que indagou o citado réu sobre o proprietário do gado, pois não estava no local para pesar, e ele lhe afirmou ter comprado a carne do patrão “no olho”, sem pesar, mas que negociou com ele o valor por arroba (mídia audiovisual, Id. 161433369).

Ademais, narrou que inicialmente pensou que o patrão dele, dono do gado, tinha conhecimento da venda, esclarecendo que ele ofereceu a carne para várias pessoas da localidade, então, não desconfiaram, mas que depois tomaram conhecimento do delito, haja vista que entraram em contato com o proprietário do sítio perguntando se ele tinha vendido a vaca para o aludido réu, e foi esclarecido que nenhum negócio nesse sentido foi realizado; asseverou que, ao desconfiar do caráter ilícito do negócio efetuado, deslocou-se ao sítio e devolveu o pedaço da carne.

O apelante prestou o seguinte depoimento na Delegacia:

“(...) QUE diz não conhecer as pessoas de Savio Cardoso Santos e

Tailor Rodrigo Alves de Souza, contudo conhece Rafael Rosa francisco

e Cauã Pablo Rodrigues Vilela da Silva, este último seu sobrinho; Que

no período vespertino do sábado último, 27/08/2022, diz que Cauã

chamou a si para ir com ele e Rafael Rosa; Que diz ter negado, entretanto após Cauã falar que era somente para "companhia", diz ter

concordado; Que juntamente com Cauã e Rafael, tripulando um

automóvel de aluguel tipo Uber, diz terem ido até uma propriedade rural

localizada após a indústria Marfrig, neste município; Que no local, diz que Rafael Rosa desceu do carro, acrescentando que retornou a esta

cidade juntamente com seu sobrinho Cauã no carro tipo Uber; Que diz

não saber dizer quem seja o motorista do carro tipo Uber, foi Cauã que

contratou os serviços dele; Que diz nada saber sobre o abate de um

bovino (...)”
– Id. 161431584, p. 2.

Ao ser ouvido em Juízo, limitou-se em negar a prática do crime, dizendo que não é verdade e usou o direito de permanecer em silêncio (mídia audiovisual, Id. 161433364).

O adolescente envolvido da ação criminosa, Kauan Pablo Rodrigues Vilela da Silva, que é sobrinho do recorrente, aduziu que ele e seu “irmão” – como chama o tio/apelante –, foram até a propriedade da vítima com o corréu Rafael, a convite deste, para buscarem um pedaço de carne que tinha ganhado; aduziu que foram de Uber e pagou o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), mas que desconfiou da situação que se deparou no local, ou seja, da ilicitude da conduta, motivo pelo qual permaneceram dentro do Uber e foram embora, deixando a quantia aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais) com o coacusado Rafael para retornar depois (mídia audiovisual, Id. 161433369).

Conquanto o apelante e o menor infrator tenham tentado se eximir da responsabilidade criminal, constata-se que os outros dois acusados asseveraram que ambos participaram da empreitada criminosa, tendo o réu Rafael Rosa Francisca afirmado categoricamente a
participação direta do recorrente no delito
.

Convém ponderar algumas inconsistências no depoimento prestado pelo adolescente, pois inicialmente disse que foi ao local do crime com o recorrente e Rafael para buscarem uma carne que este último tinha ganhado, depois disse que eles iam ficar no local e iam passar o domingo inteiro comendo carne e bebendo cerveja, pois iria ter um churrasco; outro ponto é que narrou que foram ao local dos fatos no fim da tarde, por volta das 18h, mas os corréus relataram que o fato ocorreu a noite, tendo os vizinhos informado ao ofendido que visualizou o veículo no sítio no período noturno; e ainda, aduziu que chegaram no local e foram embora em seguida por desconfiarem da situação, de modo que nem desceram do carro, mas depois disse que ficaram no local aproximadamente 20 a 25 minutos, além de os corréus afirmarem que ambos permaneceram no local, inclusive no momento do abate.

Impende consignar que o coacusado Rafael realizou acordo de não persecução penal com o Ministério Público, de modo que foi ouvido nos autos como testemunha.

Em Juízo, apontou os coautores do delito e asseverou que o apelante auxiliou na ação delitiva, disse, em síntese, que este tomou conhecimento da ilicitude da conduta e continuou no local em que estavam abatendo a vaca e separando a carne, inclusive afirmou que cada indivíduo que ali estava ficou com determinada quantidade de carne (mídia audiovisual, Id. 161433369).

Destarte, após ele relatar tais fatos, foi questionado especificadamente se todos os acusados estavam no local no momento em que o animal foi abatido e ele respondeu que sim; se todos ajudaram na ação criminosa, respondendo que sim; bem como se todos tinham ciência do que estava ocorrendo, ou seja, da ilicitude da conduta, afirmando positivamente.

A aludida testemunha esclareceu ainda que os demais acusados, incluindo o apelante, ficou com muito medo, pois no dia seguinte ao delito a Polícia foi até a sua residência.

O corréu Teilo Rodrigo Alves de Souza, que é o caseiro da propriedade rural da vítima, ao confessar a prática criminosa, relatou que combinou inicialmente a prática do delito com Rafael e no dia dos fatos este foi até o local, na companhia de outros dois indivíduos que não conhecia (apelante Jadson e o menor Kauan); esclareceu que eles desceram do carro e todos foram para o curral; afirmou que ele tinha “apartado” a vaca, e quem matou e separou a carne foi Rafael, porque já trabalhou em frigorífico, e que nessa ocasião estava junto com os outros dois acusados no curral, aduzindo que saiu do local no momento do abate porque não pode ver sangue que lhe causa mal-estar; disse que quando a vítima lhe informou que estava indo para o sítio, foi até o local do crime e limpou para esconder o que tinha ocorrido; asseverou ainda que o apelante permaneceu no curral com Rafael e que seria “impossível” somente uma pessoa matar, “descarnear” e separar as carnes sozinha (mídia audiovisual, Id. 161433364).

Importante trazer os argumentos bem delineados pela magistrada singular a respeitos das particularidades que circundam o presente caso,
in verbis
:

“(...) Ora, as circunstâncias do abate do animal demonstra que todos os envolvidos sabiam muito bem o que estavam praticando, notadamente pelos seguintes indícios:

O primeiro, o crime foi praticado no final de semana no qual o proprietário não se encontrava no sítio.

O segundo, pelas declarações proferidas pela vítima Sávio, constata-se que a prática delitiva se deu no período noturno, ou seja, de forma sorrateira, sem a vigilância dos vizinhos e amigos da vítima (a propósito, constata-se que a vítima afirmou que os vizinhos, por mensagens, afirmaram que a conduta foi praticada durante a madrugada).

O terceiro, Rafael disse que o réu Teilo ficou lhe “atormentando” a semana toda para se deslocar justamente naquela data, notadamente porque, certamente, tudo estava combinado para praticarem o delito.

O quarto, infere-se das declarações colhidas em sede judicial que o crime em questão, se não tivesse o auxílio de todos os envolvidos, certamente não teria sido cometido, visto que, após abaterem o animal, separaram a carne, dividiram entre ambos e, após, limparam o local que tinham praticado o ato, notadamente para ocultarem o delito.

O quinto, constata-se que, de fato, os envolvidos se deslocaram para o sítio com um carro particular, in casu, o veículo Corsa, visto que dificilmente um Uber iria carregar um pedaço de carne considerável logo após o abate, visto que iria sujar o automóvel com sangue (razão por que, as declarações proferidas pelo menor, nem de longe, detém guarida).

Nesta senda, diante de tais apontamentos, concluo que os réus Teilo e Jadson (julgados nesta oportunidade), em conluio com o menor Kauan, praticaram o delito de furto qualificado com abuso de confiança (réu Teilo) e concurso de agentes, notadamente pelo robusto acervo probatório produzido durante a instrução processual. (...)” –
Id. 161433377, pp. 12.13.

Nesse contexto, observa-se que todas as pessoas que estavam na propriedade rural do ofendido tinham pleno conhecimento da conduta ilícita, ainda que não tenha sido declarado expressamente, e verifica-se que além de se auxiliarem mutuamente, para realizar o abate do animal e separar a carne, também se beneficiaram com o delito ao dividirem entre eles a carne.

Saliente-se que ainda o recorrente tenha se dirigido ao local inicialmente sem ter conhecimento do delito, nota-se do contexto fático-probatório dos autos que ele tomou ciência daquele contexto criminoso e aderiu a conduta ilícita, permanecendo no local e prestando auxilio.

Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

Por outro lado, a defesa sustenta que a conduta perpetrada pelo apelante não apresenta relevância jurídica, o que afasta a intervenção penal; destacando a inexpressividade da lesão e argumentando que não é possível certificar o valor da
res furtiva
, posto que não tem como precisar a quantidade de carne que ficou com o apelante; bem como ressalta a primariedade do réu e ser possuidor de bons antecedentes.

Com essas considerações reclama pela incidência do
princípio da bagatela.

Sem razão, contudo.

Importante ressaltar que o princípio da insignificância ou da bagatela surgiu como instrumento de interpretação restritiva do Direito Penal, fundado na concepção material do tipo penal, com a finalidade de autorizar a descriminalização de condutas que, embora aparentemente típicas, não lesionam de forma significativa o bem jurídico tutelado.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal regulamentou alguns vetores que devem servir de orientação para a aferição do relevo material da tipicidade penal, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STF,
HC
112.378/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 18-9-2012).

Partindo dessa premissa, entendo que não há como concluir pela mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo apelante e/ou inexpressividade da lesão jurídica provocada, ao passo que a vítima sofreu prejuízo de elevada monta.

Convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetro objetivo para a incidência ou não do princípio em comento em relação ao valor do bem subtraído:
“a compreensão jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de ser ‘incabível a aplicação do princípio da insignificância quando
o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
’”
(STJ, AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9.5.2018) – grifei.

Na presente hipótese, a vaca de propriedade da vítima foi abatida e dividida em partes, sendo os pedaços de carne dividido entre os acusados.

Ocorre que é descabida a pretensão defensiva de reconhecimento do princípio da insignificância considerando que o recorrente ficou apenas com parte da
res furtiva
, a qual nem sequer foi possível avaliar o valor, posto que não teve como precisar a quantidade de carne.

Consoante exposto, o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, que ocasionou elevado prejuízo ao ofendido que teve seu animal morto, portanto, é inviável considerar apenas parte da
res furtiva
, ou seja, apenas o pedaço de carne que ficou para o recorrente, mas sim o animal como um todo, e, conforme se extrai do auto de avaliação indireta, a
res
foi avaliada em R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) – 20 unidades/pacotes de carnes.

Se não bastasse isso, impende consignar que o tipo penal em apreço prevê a subtração de coisa alheia móvel –
in casu
,
“semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração”
–,
“para si ou para outrem”
, ou seja, que o crime tenha sido praticado em benefício próprio ou de terceiros. Logo, ainda que o recorrente não tivesse ficado com parte da carne, incorreria na prática criminosa, pois concorreu para o delito.

Sendo assim, considerando que a
res furtiva
foi avaliada em valor bem acima do salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), ano de 2022 –, não há como acolher a pretensão defensiva, uma vez que
a conduta do apelante não gerou lesão jurídica inexpressiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023